Tribunal: TJDFT
Processo: 0712763-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ALUGUÉIS E DEMAIS ENCARGOS LOCATÍCIOS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ART. 784, III E VIII, DO CPC.
1. A existência de título executivo extrajudicial constitui pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo de execução. Os títulos executivos extrajudiciais consubstanciados no contrato de locação, constando as taxas e impostos pendentes da unidade imobiliária, revestem-se dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do art. 784, III e VIII, do Código de Processo Civil.
2. Cabe ao embargante demonstrar a inconsistência da pretensão de execução com a indicação de prova inequívoca e robusta de que houve o pagamento da dívida em discussão.
3. A legislação civil estabelece que a imobiliária, ao celebrar contrato de locação, fazendo executar cláusulas contratuais, não age por vontade própria, mas em nome do locador, devendo este ser responsável pela renegociação das cláusulas ajustadas, nos termos do art. 663 do Código Civil.
4. Deu-se provimento ao apelo.